Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

2. A partir do advento da Medida Provisória 1963-17 (reeditada até a MP 2.170/36/01), tornou-se possível a prática de capitalização em contratos bancários, desde que pactuados a partir do início da vigência da MP 1963-17 (31/03/2000) e obedecidos os requisitos estabelecidos na norma. Acerca do tema, a Segunda Seção do STJ, em 27.06.2012, julgou o REsp 973.827-RS, sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

3. Ante o Princípio da Presunção de Constitucionalidade, é possível a aplicação do art. 5o da MP no. 2170-36 até que a controvérsia seja dirimida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal.

4. De acordo com o entendimento do STJ, será válida a cláusula contratual que estabeleça a cobrança de comissão de permanência para o período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que pactuada e não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios e/ou correção monetária.

5. Recurso conhecido e desprovido.